Tribunal: CARF
Processo: 13925.720121/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720121/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.466 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO FABRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO.
Ausente qualquer tipo de documento capaz de registrar a entrega de moeda ou
o depósito de quantias em conta-corrente, é impossível restabelecer o direito à
dedução dos valores alegadamente pagos a título de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2012/724113196065751, em 18/3/2013, acostada às fls. 34/39, relativa ao Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720121/2013-14
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720121/2013-14

Renda Pessoa Física do exercício 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$2.547,32, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
1.398,94
Multa de Ofício (Passível de Redução)

1.049,20
Juros de Mora (calculados até 28/03/2013)

99,18
Valor do Crédito Tributário Apurado

2.547,32
Fonte: Notificação de Lançamento no 2012/724113196065751
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 09/36.688.632, enviada em 21/2/2013, ano-calendário 2011 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 36), foi
glosado o valor de R$15.029,00, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia
judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos solicitados no Termo de
Atendimento no 2012/10000037158
Cientificado em 1/4/2013 (fls. 40), o contribuinte apresentou impugnação em 15/4/2013
(fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/19, alegando, em síntese, que apresentou
os esclarecimentos e documentos solicitados por meio do Termo de Atendimento no
2012/10000037158, que demonstram se tratar de decisão judicial, que ora reapresenta.
Solicita o cancelamento da cobrança indevida e a restituição que lhe é devida.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na DAA as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública (Lei no 9.250/1995, arts. 4o, inciso
II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000/1999, art. 78).
Em sua DAA (fls. 25/30), o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia a
Paula Fabro no valor de R$15.029,00
A autoridade lançadora expõe na notificação lavrada que o contribuinte não apresentou
os comprovantes de pagamentos solicitados (fls. 36).
Ressalte-se que em consulta ao dossiê malha fiscal referente ao ano-calendário 2011
(processo de no 10010.021653/0614-40) não se localizou nenhum comprovante de
pagamento apresentado pelo contribuinte.
Cabe mencionar que no item IV de petição judicial (cópia) juntada às fls. 3/9 consta que
a pensão alimentícia deveria ser paga às filhas Fabiana Fabro (nascida em 5/11/1986) e
a Paula Fabro (nascida em 28/10/1993), com desconto em folha de pagamento junto à
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, no equivalente a 30% de seus
vencimentos, sendo o valor apurado depositado em conta bancária em nome da
requerente (Sônia Torres Fabro, mãe de suas filhas). Consta do Termo de Audiência
juntado às fls. 11 (fls. 17 do processo judicial) a homologação da convenção de
separação judicial consensual celebrada pelos cônjuges, constante de petição
apresentada pelos interessados e de decisão judicial proferida às fls.16 do processo
judicial. No entanto, o contribuinte não apresentou cópia dessa decisão judicial.
Veja-se que o contribuinte informa no documento de fls. 18 que pelo acordo
homologado deveria repassar à alimentante R$18.339,82, mas que de comum acordo
repassara apenas R$15.029,00, em espécie, uma vez que a beneficiária era menor de
idade e não tinha conta bancária. No entanto, cabe frisar, pela petição juntada às fls. 3/9,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720121/2013-14

o valor da pensão deveria ser descontado em folha de pagamento e creditado em conta
bancária da mãe das beneficiárias, a ser indicada posteriormente.
Analisando a documentação acostada aos autos, não se localiza cópia nem da decisão
que homologou o valor da pensão judicial a ser paga e nem documento que comprove o
pagamento do montante que teria sido estabelecido em provimento judicial. Assim,
mantém-se a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste somente é possível se os
alimentos estiverem comprovadamente pagos e encontrarem amparo em decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora rejeitou o pedido de dedução, por entender ausentes
comprovantes de pagamento, tal como o recorrente fora intimado a apresentar (fls. 15).
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a glosa, com o acréscimo da
falta de comprovação da existência do título judicial constitutivo da obrigação alimentar.
Em resposta, o recorrente afirma ter realizado os pagamentos mediante uma
combinação de entrega de dinheiro em espécie e de depósitos em conta-corrente (fls. 52).
Ocorre que os autos não contam com nenhuma prova referente à entrega de moeda
ou ao depósito de valores em instituição financeira. Não há sequer os recibos mencionados pelo
recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720121/2013-14

Sem a comprovação do pagamento dos valores, é impossível restabelecer a
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original